Tribunal: TJMT
Processo: 1000567-66.2020.8.11.0087
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000567-66.2020.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANTONIO JOSE JUNQUEIRA VILELA FILHO - CPF: 181.815.738-11 (APELANTE), PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS - CPF: 698.886.981-68 (ADVOGADO), SUBPROCURADOR FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE/MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)

]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – DECADÊNCIA SUSCITADA – MANDAMUS DE NATUREZA REPRESSIVA – PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS DA CIÊNCIA DO CONTRIBUINTE – PRECEDENTE DO STJ – EXTINÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – RECURSO DESPROVIDO..

“[...] É firme o entendimento desta Corte, no sentido de que não é preventivo, mas repressivo, o mandamus que apresenta, como causa de pedir, fatos relacionados ao lançamento/auto de infração, e o pedido veiculado é de anulação do crédito constituído. 4. Em se tratando de mandado de segurança contra ato praticado em processo administrativo fiscal, como na presente hipótese, a impetração não será cabível se transcorrido o prazo de 120 dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, assim como não será cabível a impetração que discute os elementos materiais que respaldaram o lançamento tributário correspondente.[...]”
( AgRg no REsp 1397248/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 09/12/2015)

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANTÔNIO JOSÉ JUNQUEIRA VILELA FILHO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000567-66.2020.8.11.0087, manejado em razão de ato coercitivo praticado pelo
SUPERINTENDENTE DE ANÁLISE DE RECEITAS PUBLICAS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
– SEFAZ/MT e
SUBPROCURADOR FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTAO DE MATO GROSSO
– PGE/MT.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido formulado para excluir
ANTÔNIO JOSE JUNQUEIRA VILELA FILHO
, da condição de codevedor, apenas com relação às CDA's
2017473140, 2017221574, 201614373, 20152296
e
2017224777
.

Em razões recursais o apelante alega no processo administrativo exerceu o direito de defesa em nome da empresa, na condição de representante legal e que inexiste ato administrativo que tenha incluído o sócio administrador como corresponsável da dívida, ao que a notificação foi direcionada a empresa e não ao apelante.

Neste sentido, requer a reforma do ato sentencial excluindo o apelante do polo passivo da ação executiva, bem como da condição de corresponsável na CDA
20092157
.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 211516823).

Desnecessária a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o recurso de apelação apresenta os requisitos extrínsecos, a saber: tempestividade, regularidade formal e preparo; bem como os intrínsecos, que incluem cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer. Esses fatores autorizam o reconhecimento da admissibilidade e da apreciação da pretensão recursal.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTÔNIO JOSÉ JUNQUEIRA VILELA FILHO
contra a sentença emitida pelo Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte. No processo do Mandado de Segurança n. 1000567-66.2020.8.11.0087,
manejado em razão de ato coercitivo praticado pelo
SUPERINTENDENTE DE ANÁLISE DE RECEITAS PUBLICAS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
– SEFAZ/MT e
SUBPROCURADOR FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTAO DE MATO GROSSO
– PGE/MT.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para excluir o apelante da condição de codevedor em relação às CDA's 2017473140, 2017221574, 201614373, 20152296 e 2017224777.

Os autos revelam que o Juízo de origem reconheceu parcialmente o pedido do impetrante em relação às CDA's, e que os títulos correspondentes já foram alterados para excluir o apelante.

A demanda inicialmente versou sobre o ato impeditivo de emitir nota fiscal, já que o sistema controlado pelo impetrado estava bloqueado para a emissão do documento fiscal.

O apelado informou que a emissão do documento fiscal estava condicionada à regularidade fiscal, e, como o impetrante possuía débitos lançados na conta corrente fiscal controlada pelo impetrado, a emissão da nota fiscal estava bloqueada. Por fim, requereu a desconstituição dos lançamentos, anulando as CDA 2017473140, 2017221574, 20092157, 2017224777, 201614373, 20152296, 20181777 e 201792530.

A sentença ora objurgada reconheceu a decadência, uma vez que
“
no mandado de segurança que almeja desconstituir o crédito tributário deve atacar o ato de autoridade materializado pelo lançamento. Assim, o prazo de 120 dias para a impetração deve ser contado do próprio lançamento (ou do término do processo administrativo instaurado pelo contribuinte).
”

Na verdade, que o presente
mandamus
é
repressivo
e não preventivo, pois apresenta, como causa de pedir, fatos relacionados ao lançamento tributário, e o pedido veiculado é, em suma, de anulação do crédito constituído, pela não observância do devido processo legal.

A propósito, esse é o entendimento prevalente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPOSTA OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ICMS. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. CARÁTER REPRESSIVO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. 1. É vedado, em sede de agravo regimental, ampliar-se o objeto do recurso especial, aduzindo-se questões novas, não suscitadas no momento oportuno, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa. 2. Inexiste no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC. 3. É firme o entendimento desta Corte, no sentido de que não é preventivo, mas repressivo, o mandamus que apresenta, como causa de pedir, fatos relacionados ao lançamento/auto de infração, e o pedido veiculado é de anulação do crédito constituído. 4. Em se tratando de mandado de segurança contra ato praticado em processo administrativo fiscal, como na presente hipótese, a impetração não será cabível se transcorrido o prazo de 120 dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, assim como não será cabível a impetração que discute os elementos materiais que respaldaram o lançamento tributário correspondente. 5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” ( AgRg no REsp 1397248/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 09/12/2015) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGALIDADE DO TRIBUTO. DECADÊNCIA. NATUREZA REPRESSIVA. TERMO INICIAL. NOTIFICAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. INFLUÊNCIA NO PRAZO DECADENCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A controvérsia consiste em definir se o presente Mandado de Segurança possui natureza preventiva, o que afastaria a caducidade do direito à impetração. 2. É repressivo o mandamus que apresenta como causa de pedir fatos relacionados ao lançamento tributário, e o pedido veiculado é de anulação do crédito constituído. 3. A jurisprudência do STJ está assentada no sentido de que a simples referência à inscrição em dívida ativa não interfere na contagem da decadência de Mandado de Segurança que questiona a legalidade do tributo (EAg 1.085.151/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 18.5.2010; AgRg nos EDcl no REsp 747.760/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 2.2.2010; REsp 847.398/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 6.11.2008; RMS 32.477/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.2.2011). 4. Na hipótese dos autos, o termo inicial da decadência é 14.5.2007, dia em que se notificou o contribuinte da constituição definitiva do crédito tributário (fl. 655). O Mandado de Segurança foi proposto apenas em 26.2.2008 (fl. 1), após o transcurso do prazo decadencial de 120 (cento e vinte dias). 5. Agravo Regimental não provido.” ( AgRg no REsp 1303004/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2012, DJe 22/05/2012) (destaquei)

A cadeia de concretização normativa tem início com o exercício das competências constitucionais tributárias e só termina por ocasião da extinção do crédito tributário, tendo sido ele satisfeito ou não.

Nesse percurso estão contidos o ato de lançamento e, também, o ato de inscrição em dívida, os quais, não raras vezes, são confundidos como atos de mesma natureza e que produzem os mesmos efeitos.

Sabe-se que o ato de inscrição em dívida é ato preparatório à execução fiscal, que se destina ao controle de legalidade prévio à emissão de um título executivo extrajudicial.

Assim, um mandado de segurança que
almeja desconstituir o crédito tributário não deve atacar o ato de autoridade atinente à inscrição em dívida ativa, mas sim o ato de autoridade materializado pelo lançamento.

Se assim o é, o prazo de 120 dias para a impetração deve ser contado do próprio lançamento (ou do término do processo administrativo instaurado pelo contribuinte), jamais do ato de inscrição ou de ato administrativo, que em decorrência de inadimplemento tributário, venha a impedir sua vida empresarial.

Desta forma, considerando que o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança, é de 120 (cento e vinte dias), contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009, tem-se que, de fato, a impetração do presente mandado de segurança
ultrapassou o prazo decadencial
, já que o lançamento da dívida da CDA 20181777 ocorreu em
29/11/2013
(id. 32873018) e da CDA 201792530 em
20/10/2012
(id. 32873019), enquanto da CDA20092157, observa-se ao id. 32873033, fl. 13, juntada de AR (recebido em
21/01/2008
) dando ciência ao devedor quanto a manutenção da multa questionada.

Quanto à alegação de ter exercido o direito de defesa em nome da empresa, na condição de representante legal e não em nome próprio, é risível o argumento, pois não há dúvidas de que a parte possuía ciência quanto a existência do processo administrativo. Assim sendo, poderia ter exercido a ampla defesa e contraditório, mas, por discricionariedade, deixou de se manifestar.

Reitero, mesmo sabendo de todo o cunho material alegado e sua consequente responsabilidade, por ser sócio, não manifestou-se.

Em que pese o impetrante, ora apelante, tenha interposto o mandado de segurança em face do ato administrativo da Sefaz/MT, o pedido final cunha na desconstituição de CDAs, este não será cabível se ultrapassado o prazo de 120 dias, contados da ciência do contribuinte acerca do ato impugnado e pelo todo narrado nos autos, a parte tinha ciência desde o nascedouro do processo administrativo das CDAs mencionadas.

Dessa forma e diante dos limites da lide, forçoso reconhecer a decadência do direito à impetração, e mantendo a sentença, uma vez que, embora intitulado de mandado de segurança preventivo, o que busca a recorrente é a nulidade do lançamento tributário, sendo manifesta a sua natureza repressiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso, mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024